Tribunal: STF
Processo: AI 680798
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE
   TRATADO OU DE LEI FEDERAL. INVIABILIDADE.
2.      O Tribunal a quo
   não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais
   tidos por violados. Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e
   356 do Supremo Tribunal Federal.
3.      Controvérsia decidida à luz
   de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
4.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
5.      As
   alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido
   processo legal, da motivação dos atos decisórios, do
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
   jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
   inferiores, podem configurar, quando muito, situações de violação
   meramente reflexa do texto da Constituição.
6.      Acórdão recorrido
   que não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou de lei
   federal. Inviabilidade da admissão do recurso extraordinário
   interposto com fundamento na alínea "b" do artigo 102, III, da
   Constituição.
Agravo regimental a que se nega provimento.